Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS, DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR A RÉ À RESTITUIÇÃO DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE (R$ 75,87 E R$ 130,67). CONTRATOS COM TAXAS DE JUROS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO (CINCO VEZES MAIORES). ABUSIVIDADE MANIFESTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS TAXAS. PRECEDENTES DO STJ. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DOBRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, §2o, DO CPC. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação revisional, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, apenas para condenar a ré a restituir as tarifas – cobradas ilegalmente – nos valores de R$ 75,87 e R$ 130,67, corrigidas. O pedido de reconhecimento de abusividade das taxas aplicadas aos empréstimos não foi acolhido, por entender o julgador inexistir vinculação aos valores divulgados pelo Banco Central das taxas cobradas pelas instituições bancárias em suas operações de crédito. 1.1. Em suas razões, a autora apelante pugna pelo provimento de seu apelo, com a consequente reforma da sentença para: a) adequação das taxas de juros remuneratórios (mensais e anuais) dos contratos objeto do feito ao patamar médio do mercado do BACEN; b) condenação da apelada ao pagamento do indébito em dobro; e c) afastamento da mora e de seus efeitos correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em analisar (i) se a taxa de juros contratada na hipótese é abusiva, mormente quando comparada à taxa média do mercado para a mesma operação; e (ii) se eventual repetição do indébito deve se dar, no caso concreto, na forma simples ou dobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os princípios de ordem pública os quais norteiam as relações de consumo inserem-se no regime jurídico que rege os contratos, mitigando o princípio da autonomia da vontade dos contratantes. Ressalta-se consistir a invalidade em vício congênito do negócio jurídico, portanto, preexistente à consumação dos efeitos advindos do ato, razão pela qual seu reconhecimento se opera retroativamente. 3.1. É possível, portanto, a revisão judicial de contratos findos, contendo cláusulas as quais porventura rendam ensejo ao locupletamento ilícito, sem que tal revisão implique ofensa ao ato jurídico perfeito. 3.2. Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 3.3. Segundo o STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios demanda observância de alguns requisitos, a saber: “[...] 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...].” (REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/09/2022).
4. Quanto à presença ou não dos requisitos a possibilitar a revisão das taxas de juros remuneratórios previsto nos contratos ora submetidos à apreciação judicial, verificou-se o preenchimento do primeiro, pois a relação das partes é nitidamente de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC e da Súmula no 297 do STJ. 4.1. Os demais requisitos (presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada) encontram-se, ao contrário das conclusões exaradas pelo Juízo a quo, igualmente satisfeitos. 4.2. Na hipótese, conforme instrução processual, mostra-se inconcebível que não se entenda como abusivas as taxas aplicadas aos contratos em discussão, pois correspondem, em quase em todos, ao quíntuplo da taxa anual média de mercado. 4.3. Nesse sentido, sabe-se que a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, sendo a possibilidade de revisão exceção no ordenamento pátrio. Todavia, mesmo diante das peculiaridades do caso concreto, a exemplo de não haver consignação em folha de pagamento, não há razão plausível para tamanha cobrança em face da consumidora. 4.4. A sociedade de crédito ré, ora apelada, se prevaleceu de sua posição contratual para exigir da autora vantagem manifestamente excessiva, além de elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, conduta vedada pelo art. 39, incisos V e X, do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente. Tendo em vista que coloca a consumidora em nítida desvantagem, o excesso constatado nos contratos em apreço configura abusividade, devendo ser revisto para readequar as taxas de juros à média do mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central. 4.5. Nesse sentido, diante da flagrante abusividade praticada pela apelada e da vulnerabilidade da consumidora apelante, não há se falar em ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, devendo-se reconhecer a ilegalidade da cobrança. 4.6. Precedente em caso similar: “[...] 3. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). 4. No caso concreto, em que é aplicada quase o quádruplo da taxa de juros de mercado apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Precedentes TJDFT. 5. Deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1941132, 0710129-64.2022.8.07.0007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 21/11/2024).
5. Da restituição do indébito (em dobro). Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a repetição do indébito em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos: a) cobrança indevida; b) efetivo pagamento pelo consumidor; e c) ausência de engano justificável. 5.1. Quanto ao engano justificável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 5.2. No presente caso, a cobrança indevida decorreu de falha na regularidade da contratação imputável ao banco, caracterizando engano injustificável. Assim, os importes vertidos indevidamente pela autora devem lhe ser restituídos, sob a forma dobrada, pois as cláusulas que previram os juros remuneratórios derivaram da conduta abusiva do banco mutuante, obstando o acolhimento de tese no sentido de terem sido exigidos de boa-fé e legitimamente (CDC, art. 42, parágrafo único). 5.3. Precedente Turmário: “[...] 4. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. [...]. 2. Reconhecida a cobrança indevida e o pagamento efetuado pelo consumidor, a devolução do indébito em dobro é de rigor, salvo comprovação de engano justificável. [...].” (0704736-24.2023.8.07.0008, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 09/07/2025).
6. Em razão do provimento do apelo, cabível o redimensionamento dos honorários. Considerando a sucumbência da parte ré, deve esta ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao montante equivalente à redução do saldo devedor dos contratos, conforme se apurar em fase de liquidação, acrescido do quantum a ser restituído à consumidora, tanto em relação aos juros remuneratórios cobrados a maior, quanto em relação às tarifas declaradas como abusivas na origem (CPC, art. 85, §2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo provido.
Teses de julgamento: “1. Para reconhecimento de seu caráter abusivo, não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de “mercado”. É necessário que a diferença seja excessiva e coloque o consumidor em nítida desvantagem, como na hipótese, na qual os juros chegam a ser cinco vezes superiores à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação. 2. Reconhecida a abusividade no contrato, os importes vertidos indevidamente pela autora devem lhe ser restituídos, sob a forma dobrada, pois as cláusulas que previram os juros remuneratórios derivaram da conduta abusiva do banco mutuante (CDC, art. 42, parágrafo único).”
________
Dispositivos relevantes citados: art. 42, parágrafo único, e 51, § 1°, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/9/2022; TJDFT, Acórdão 2031062, 0707017-66.2022.8.07.0014, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 1972564, 0702451-42.2024.8.07.0002, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 18/03/2025; TJDFT, 0704736-24.2023.8.07.0008, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 09/07/2025.